Tribunal: TJSP
Processo: 2160484-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que deferiu pedido de penhora on-line de valor referente às astreintes e determinou a intimação da agravante para entregar uma unidade habitacional na cidade de Populina sob pena de aplicação de nova multa – Comprovação de que o cumprimento da obrigação tornou-se impossível por há muito não haver mais unidades

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que deferiu pedido de penhora on-line de valor referente às astreintes e determinou a intimação da agravante para entregar uma unidade habitacional na cidade de Populina sob pena de aplicação de nova multa – Comprovação de que o cumprimento da obrigação tornou-se impossível por há muito não haver mais unidades disponíveis na cidade de Populina – Oferecimento de unidade no conjunto de Dolcinópolis – Agravado que poderá optar por aceitar a unidade reservada ou converter a obrigação em perdas e danos – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2160484-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é
agravante COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, é agravado EDVALDO RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160484-57.2020.8.26.0000
Agravante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo - CDHU
Agravado: Edvaldo Ribeiro
Comarca: Estrela D ́Oeste
MMa. Juíza de 1a instância: Mateus Lucatto de Campos
VOTO No 38860
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Insurgência contra decisão que deferiu pedido
de penhora on-line de valor referente às astreintes e
determinou a intimação da agravante para entregar uma
unidade habitacional na cidade de Populina sob pena de
aplicação de nova multa
Comprovação de que o
cumprimento da obrigação tornou-se impossível por há
muito não haver mais unidades disponíveis na cidade de
Populina
Oferecimento de unidade no conjunto de
Dolcinópolis
Agravado que poderá optar por aceitar a
unidade reservada ou converter a obrigação em perdas e
danos Recurso provido em parte.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 100/102 da demanda de origem que, nos autos da
ação de obrigação de fazer, ora em fase de cumprimento de
sentença, deferiu o pedido de penhora on-line do valor relativo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
multa via BacenJud com o bloqueio do valor apontado, em razão da
acintosa inércia da agravante em dar cumprimento ao v. acórdão e,
ainda, determinou a intimação da requerida para entregar a
unidade habitacional na cidade de Populina, no prazo de 15 dias
úteis, sob pena de aplicação de nova multa diária no valor de R$
1.000,00 limitada a 15 dias.
2.
Irresignada, insurge-se a agravante, alegando, em síntese,
tratar-se de obrigação de impossível cumprimento posto que não há
mais unidades habitacionais disponíveis na cidade de Populina razão
pela qual, reservou uma unidade na cidade de Dolcinópolis quando
o agravado ajuizou a demanda originária. Aponta que o
empreendimento Populina possuía 128 unidades habitacionais, todas
há muito ocupadas por outras famílias carentes. Alega, outrossim, que
a disponibilização de unidade no empreendimento Dolcinópolis,
município vizinho, se traduz em resultado prático equivalente ao
cumprimento da obrigação, não havendo que se falar em nova
aplicação de multa.
3.
Recebi o recurso e concedi em parte o efeito suspensivo
pretendido pela agravante.
4.
O agravado, apesar de devidamente intimada, deixou
transcorrer in albis o prazo para a apresentação de resposta ao
presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FUNDAMENTOS.
5.
O presente recurso merece parcial provimento.
6.
Consigno, inicialmente, que foi dado provimento ao Agravo de
Instrumento no 2190104-51.2019.8.26.0000, uma vez verificada a
acintosa inércia da agravante em dar cumprimento à obrigação na
demanda originária, que naquela oportunidade não se desincumbiu
de comprovar, minimamente, a inexistência de unidade habitacional
disponível na cidade de Populina, determinando a disponibilização
de imóvel naquela cidade por reputar que a disponibilização de
unidade em cidade vizinha não tinha o condão de dar cumprimento
à obrigação que lhe incumbia.
7.
Observo, ainda, que devida a multa aplicada em razão de
nova inércia da agravada, que se manifestou nos autos de origem
pela última vez em meados de outubro de 2019, quedando-se inerte
após o julgamento do recurso de agravo de supramencionado.
8.
Noto,
entretanto,
que,
no
presente
instrumento
restou
comprovada a impossibilidade de cumprimento da obrigação tal
qual lançada, posto que todas as unidades habitacionais do
Conjunto Populina estão há muito ocupadas por outras famílias.
9.
Com efeito, reputo que a execução da obrigação tal qual
lançada tornou-se, de fato, impossível e passível de conversão em
perdas e danos, caso o agravado não aceite a unidade a ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reservada na cidade vizinha de Dolcinópolis.
10.
Não é outro o entendimento deste E. TJSP, senão vejamos:
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

ANULAÇÃO
DE
ASSEMBLEIA QUE ELEGEU DIRETORIA DE ASSOCIAÇÃO

MANDATO
EXPIRADO

IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMPRIMENTO DA TUTELA ESPECÍFICA
EXTINÇÃO DA
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
PELO
PAGAMENTO

IMPOSSIBILIDADE NECESSÁRIA CONVERSÃO EM PERDAS
E DANOS
Quando o cumprimento da obrigação de
fazer específica prevista na sentença tenha se tornado
impossível, diante do lapso do tempo percorrido, a
solução apresentada pela lei processual, para que seja
aproveitada a atividade cognitiva realizada e a coisa
julgada, consiste na conversão automática da pretensão
em perdas e danos (art. 461, §1o, do CPC) e não a
extinção da execução. Sentença anulada. Precedentes.
(Apelação Cível no 9000002-33.2010.8.26.0334; Des. Rel.
Alexandre Coelho; 8a Câmara de Direito Privado; j.
21.10.2015.)”
11.
Destarte, mister a reforma da r. decisão agravada para o fim
de obstar nova cominação de multa diária, com a determinação de
conversão da obrigação em perdas e danos caso o exequente não
aceite a obrigação alternativa apresentada pela executada.
12.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR